Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-56.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1016719-56.2020.8.11.0002
Vistos etc.
Aparentemente o presente feito foi encaminhado, equivocadamente, à Turma Recursal para análise de recurso inominado, eis que o recurso interposto pelos Réus foi julgado na sessão de julgamento do dia 03.12.2020, conforme voto e acórdão juntados ID n. 69279517.
Verifico também que não houve interposição de recurso em relação a esta decisão. Desta forma, determino a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para fins de regular prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator